Tribunal: STF
Processo: HC 207774
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 671.311/CE (documento eletrônico 4).
    O impetrante alega, em síntese, que
    “[o] paciente foi condenado pela Segunda Vara Criminal da Comarca de Caucaia/CE, pela prática da figura típica descrita nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/2006, artigo 16 lei 10.826/2003. 
    Na dosimetria da pena, o d. magistrado sentenciante fixou-lhe a pena base acima do mínimo legal para todos os crimes – tráfico 12 ANOS E 6 MESES anos, associação ao tráfico 08 anos E 3 MESES, posse de fogo de uso restrito 4 anos e 6 meses, justificando-se na consideração desfavorável de 03 circunstancias judiciais que, com as devidas vênias, foram valoradas de forma inidônea e sem a devida e obrigatória fundamentação, incorrendo ainda, em patente bis in idem. 
    Inconformado, recorreu ao eg. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará buscando a reforma da sentença condenatória, dentre outros fundamentos, pela desproporcionalidade da pena aplicada, ante a ilegalidade na fundamentação que deu ensejo a exasperação da pena base. 
    O eg. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, pela eg. Primeira Câmara negou provimento ao apelo do paciente, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).
    Alega, ainda, que
    “[o] magistrado, ao individualizar a sanção penal, deve analisar com esmero todos elementos que circundam o fato delitivo, a fim de enquadrá-los nos critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para que a reprimenda seja fixada de forma justa e fundamentada, atingindo de maneira necessária e suficiente a reprovação do crime. (HC 204.880/TO). 
    [...] 
    Pois bem. No caso vertente há algo de assombroso. 
    Além de se terem tomado circunstancias inerentes ao tipo penal dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/2006, para exasperar a pena-base (bis in idem), o nobre sentenciante, placitado pela eg. Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em alguns pontos, deixa de fundamentar/apresentar suas razões de decidir (art. 93, IX, CF), além de invocar consequências lógicas e naturais do crime praticado X bem jurídico tutelado” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “seja conhecida a presente ordem de habeas corpus e ao final reste concedida a ordem de habeas corpus a fim de que se corrija o error na dosimetria da pena aplicada ao paciente, afastando-se as circunstancias judiciais atinentes à motivos e consequências do crime, que foram valoradas de forma inidônea pelo Douto Togado sentenciante e indevidamente chancelada pelo eg. TJCE, redimensionando, de forma subsequente, a pena base ao seu mínimo legal” (pág. 25 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, por oportuno, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. 
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.
    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIDO LIMINARMENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. IMPUGNAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NÃO SOPESADAS NEGATIVAMENTE PARA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, E REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À MAJORANTE DO ART. 40, III, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. As circunstâncias judiciais impugnadas pela defesa na inicial do habeas corpus (motivos do crime, consequências do delito e culpabilidade) não foram consideradas pelas instâncias de origem para fundamentar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Dessa forma, verifica-se a ausência de interesse de agir.
    2. A defesa inovou ao pleitear a aplicação da causa de diminuição especial do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e a redução da fração referente à majorante do art. 40, III, do mesmo diploma legal. Logo, tais alegações não devem ser enfrentadas no presente recurso, por se tratarem de indevida inovação recursal.
    3. Agravo regimental desprovido” (site do STJ).
    Pois bem, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.
    Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2ºJULG, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.
    Outrossim, conforme se verifica, e diante das circunstâncias em que praticado o delito, a reprimenda fixada não se distanciou dos lindes da proporcionalidade e da razoabilidade. Não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem, é certo que não se pode utilizar o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente.
    À luz do princípio do livre convencimento motivado, compreendo que o juiz não está obrigado a aplicar a causa de aumento no mínimo previsto quando presentes várias circunstâncias que determinam o agravamento da reprimenda. Tem liberdade para aplicar a majoração no patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, de forma motivada. 
    Do contrário, seria inócua a previsão legal de patamares mínimo e máximo de aumento de pena.
    Vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte sobre o tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.
    2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 156.585 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moares, Primeira Turma).
    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO). FATOR DE AUMENTO. REPRIMENDA ADEQUADA PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 
    […] 
    II – O juízo sentenciante não incorreu em nenhuma ilegalidade, pois, ao fixar o fator de aumento da pena em 3/8, apontou a presença de duas majorantes, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo. 
    III – O quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    IV – Ordem denegada” (HC 138.168/MG, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator